Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702441-04.2023.8.07.9000 RECORRENTE: MAXMILIAN CRUZ DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEMORA NO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO E NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO VIA BACENJUD (ANTIGO SISBAJUD). ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106/STJ. 1. Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, (O) comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 1.1. Em que pese a falta de mais diligências com o objetivo de localizar o devedor, não há que se falar em nulidade do ato citatório, porquanto, ainda que pairem dúvidas quanto à validade da citação editalícia, o executado compareceu espontaneamente aos autos, apresentando exceção de pré-executividade, não se verificando prejuízo ao exercício de seu direito de defesa. 2. A certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade, devendo ser considerada válida, salvo prova em contrário. 2.1. Inexistindo qualquer comprovação de irregularidade da CDA, que aponta claramente o código da natureza da dívida exequenda, não há que se cogitar sua nulidade. 3. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 3.1. Verificado na peça exordial que, em 15/10/2010, o Distrito Federal ajuizou execução fiscal visando ao pagamento de dívida tributária, constituída em 21/05/2010, não resta caracterizada a prescrição quinquenal inicial da execução. 4. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (P)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4.1. A despeito de a execução fiscal ter sido ajuizada em maio de 2010, o exequente se manteve atuante nos autos, requerendo por vezes a citação da agravante, oferecendo pedidos de penhora e apresentando contrarrazões às exceções de pré-executividade, de modo que não pode lhe ser atribuída conduta desidiosa. 4.2. Evidenciado que a parte exequente respondeu as determinações judiciais e que a demora no aperfeiçoamento da citação é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. 5.1. A exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória. 5.2. A mera alegação do agravado, de que não fora intimado do processo administrativo fiscal, sem a juntada de qualquer documento que corrobore sua afirmação, é incapaz de descredenciar de plano o processo administrativo fiscal. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes enunciados: a) 430 da Súmula do STJ, defendendo que o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b) 392 da Súmula do STJ, afirmando que pessoas jurídicas são dotadas de legitimidade passiva para responderem pela cobrança de dívida ativa; c) 314 da Súmula do STJ, sustentando que a prescrição intercorrente se iniciou antes da citação do insurgente. Assevera que não há menção à pessoa jurídica e que houve escolha de um dos sócios de forma aleatória para constituir como polo passivo. Aduz, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 108 do STJ. Pede a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 59945170). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada ofensa aos enunciados 314, 392 e 430 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Quanto ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 108 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no que tange ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015